Tribunal: TCU
Processo: 006.124/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Solicitação de solução consensual com o objetivo de buscar uma solução negociada para as controvérsias que envolvem contrato de concessão ferroviária de parte da Malha Nordeste, sob a responsabilidade da Concessionária Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual para a resolução das controvérsias relativas ao Contrato de Concessão da Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 11 da IN-TCU 91/2022, sugerir ajustes na proposta da Comissão de Solução Consensual, por meio da inserção de cláusulas que disponham sobre as questões tratadas a seguir: 9.1.1. no âmbito da avaliação do processo de prorrogação, a ser realizada sob o rito da IN-TCU 81/2018, exigir que a FTL apresente cronograma físico-financeiro detalhado capaz de justificar a distribuição dos aportes de capital ao longo da concessão; 9.1.2. no âmbito da avaliação do processo de prorrogação, seja demonstrada a segregação entre investimentos de expansão (Capex Incremental) e obrigações de manutenção preexistentes (Capex Base), ficando vedada a utilização dos recursos oriundos da indenização e da conversão de multas para o custeio destas últimas, nos termos do art. 15, § 2o, inciso II, da Lei 14.273/2021; 9.1.3. a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao regulamentar o acordo, estabeleça prazos máximos para a conclusão das atividades de descomissionamento pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A (FTL) e mecanismos sancionatórios na hipótese de atraso, a fim de mitigar o risco previsto na Cláusula 7.1.1.3 do Termo de Autocomposição; 9.1.4. a aplicação de recursos em mobilidade urbana (VLTs) seja condicionada à futura maturação técnica e à governança federativa, não sendo a presente solução consensual instrumento de validação prévia de projetos; 9.1.5. aditivo de prorrogação do Contrato de Concessão da Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL) estabeleça que o inadimplemento das obrigações de fazer resultará na cobrança automática da indenização em seu valor integral, da FTL, conforme a IN-DNIT 01/2025; 9.1.6. a cláusula sancionadora referida no item anterior contenha dispositivo de renúncia prévia, expressa e irretratável da concessionária ao direito de questionar, em todas as esferas, a validade, a aplicabilidade e os critérios de cálculo da referida norma do DNIT; 9.1.7. as medidas sugeridas nos itens 9.1.1 a 9.1.6 sejam incluídas na redação do Termo de Autocomposição como requisito para sua eficácia; 9.2. esclarecer que, havendo a concordância das partes externas com as sugestões de alteração listadas no item 9.1 deste Acórdão, o processo retornará ao Colegiado para deliberação final acerca da autorização para assinatura do Termo de Autocomposição, nos termos do art. 11, § 3o, da IN-TCU 91/2022; e 9.3. informar o teor desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL).